Tribunal: TJDFT
Processo: 0033287-23.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0033287-23.2016.8.07.0001 APELANTE: MARIA DE LURDES DA SILVA, MARCELO DE FREITAS LEITE APELADO: MARCIO LEITE DA SILVA, RONALDO CIRINO DA SILVA, PALMIRA MARIA DA SILVA DECISÃO Comprovada a comunicação de renúncia, reconsidero a decisão de id 41715939. Ante a renúncia dos causídicos (id 40789663), o réu Marcio Leite Da Silva foi intimado pessoalmente para regularizar a representação processual (id. 17781885), no entanto quedou-se inerte (id. 17781898). Anote-se conforme requerido (id 40789663). Certifique-se o trânsito em julgado. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 18/01/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR